Tribunal: TJDFT
Processo: 0701405-92.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CREDENCIAMENTO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INSTRUÇÃO NORMATIVA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADA EM UM JUÍZO DE COGNIÇÃO NÃO EXAURIENTE. APLICABILIDADE DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NA NORMA IMPUGNADA. TUTELA DE URGÊNCIA. RISCO DE DANO. NÃO DEMONSTRADO.

1. A nova Lei de Licitações previu disciplina legal específica para o instituto do credenciamento como procedimento auxiliar das licitações e das contratações, impondo à Administração o dever de manter cadastramento permanente de novos interessados.

2. Em um juízo limitado de cognição e próprio das tutelas provisórias, não é possível acolher, de plano, a tese recursal, segundo a qual a nova Lei de Licitações teria aplicabilidade imediata nas regras estabelecidas pela instrução normativa impugnada e editada pelo DETRAN/DF, que delimitou período específico para a realização do credenciamento.

3. A Administração Pública poderá, pelo prazo de dois anos, optar pela aplicação de algum dos regimes vigentes, seja o da Lei no 8.666/93 ou o da Lei no 14.133/21, devendo tal escolha constar expressamente no edital, no aviso ou no instrumento de contratação direta, vedada a combinação de leis.

4. À míngua de previsão expressa na Instrução normativa expedida pelo agravado acerca do regime jurídico escolhido, não se apresenta possível atribuir, neste momento processual, verossimilhança à tese recursal, no sentido de que essa omissão militaria em favor do agravante, ou seja, para que fosse então aplicada a Lei no 14.133/2021.

5. Sem embargo, ou seja, para além da discussão da questão de fundo, que deverá ser aprofundada na sede própria, a saber, no bojo do processo principal, sob pena de, assim o fazendo nesta instância recursal, dar-se ensejo ao completo esvaziamento da demanda originária, o que se observa é que o agravante não logrou êxito em demonstrar em que consistiria o risco de dano a justificar a concessão da tutela de urgência.

6. Nesse aspecto, vale repisar que a Instrução no 230/2021, objeto de impugnação pelo agravante, foi publicada no dia 12/04/2021, ao passo que a demanda originária somente foi ajuizada cinco meses depois, mais precisamente em 24/09/2021, a evidenciar a ausência de urgência na apreciação da medida liminar postulada em primeiro grau e reiterada em sede recursal.

7. Recurso conhecido e improvido.